Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707275-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA DO SUL MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-credora não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao presente recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente. P. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora